Tribunal: TJSP
Processo: 2357202-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação que o paciente se encontra preso sem qualquer título executivo penal válido, pretendendo a expedição do alvará de soltura, bem como seja comunicado SAP-SP, SEEU e BNMP a exclusão dos registros indevidos. Conforme informações prestadas, verifica-se que há mandados de prisão válidos expedidos e uma Execução Penal iniciada da comarca de Santa Rita-PB, que justificam a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação que o paciente se encontra preso sem qualquer título executivo penal válido, pretendendo a expedição do alvará de soltura, bem como seja comunicado SAP-SP, SEEU e BNMP a exclusão dos registros indevidos. Conforme informações prestadas, verifica-se que há mandados de prisão válidos expedidos e uma Execução Penal iniciada da comarca de Santa Rita-PB, que justificam a prisão do paciente. O alegado ato coator não é atribuível a Autoridade Judiciária subordinada à competência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a quem incumbe processar e julgar os habeas corpus de processos cujos recursos forem de sua competência, ou, ainda, quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição o que não é o caso. WRIT NÃO CONHECIDO.